Tribunal: STF
Processo: ARE 1267088
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Extrai-se do voto o seguinte trecho conclusivo:
    “[...]
    Dessa forma, a Ré deve ser condenada ao pagamento de férias (regulares, não dobradas) e 13º salário, devidamente atualizados a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como no apostilamento do tempo de trabalho para fins de aposentadoria e no recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período laborado, mediante contribuição proporcional. 
    Pelos mesmos motivos, não há como ser mantida a condenação à licença-prêmio, posto que se trata de vantagem inerente aos cargos regulares. 
    O dano moral não é devido. Não houve no caso nenhuma violação aos direitos inerentes da personalidade do autor, nem nenhum abalo moral que justifique uma indenização por responsabilidade civil. Ademais, a exoneração deu-se por força de decisão judicial, o que rouba o elemento anímico do agente necessário para imputação de responsabilidade. 
    […]
    Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso do Município de Guarulhas para afastar o pagamento da licença-prêmio e nego provimento ao recurso de Renato Garcia”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV; 37, II e V; e 39, § 4º, todos da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das parcelas pleiteadas, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator